Tribunal: TJDFT
Processo: 0047678-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0047678-61.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVEIRA CARDADOR REPRESENTANTE: MAIRA MAGALHAES MENEZES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em 05 (cinco) dias manifestem-se as partes. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator